Tribunal: TJSP
Processo: 0000350-71.2024.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido em processo que apura a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Descabimento. Restituição indeferida de forma fundamentada e decretada a perda do automóvel em favor da União, por se tratar de bem móvel utilizado para a prática do tráfico ilícito de drogas. Tema 647 do STF, artigo 243, parágrafo único, da Constituição

Ementa:
Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido em processo que apura a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Descabimento. Restituição indeferida de forma fundamentada e decretada a perda do automóvel em favor da União, por se tratar de bem móvel utilizado para a prática do tráfico ilícito de drogas. Tema 647 do STF, artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e artigos 61 e seguintes da Lei no 11.343/06. Recurso desprovido.